Tribunal: TJES
Processo: 5009443-17.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009443-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLAYDSON ALVARENGA SOARES

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Processual Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Operação “La Liga”. Documento técnico produzido por órgão ministerial em fase investigatória. Possível identificação do acusado por análise de marcha. Pretensão de desentranhamento. Natureza da prova. Contraditório diferido. Possibilidade de utilização perante o Tribunal do Júri. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral de Justiça contra decisão liminar em habeas corpus que determinou o desentranhamento do documento técnico nº 1836F 2094L, elaborado pela Divisão de Evidências Digitais e Tecnologia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no curso das investigações da Operação “La Liga”, instaurada para apurar homicídio qualificado e atuação de grupo de extermínio.

O laudo ministerial concluiu pela identificação positiva do paciente como um dos indivíduos filmados na cena do crime. A defesa alegou nulidade, por se tratar de prova pericial unilateral, sem nomeação de perito judicial e sem participação defensiva, violando o art. 159 do CPP e princípios constitucionais. O juízo de origem rejeitou a pretensão, admitindo a juntada do laudo e do contralaudo defensivo.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se a saber:

i) se o documento técnico ministerial ostenta natureza de prova pericial judicial, submetendo-se às exigências do art. 159 do CPP; e

ii) se, à vista do contraditório diferido e da existência de contraprova apresentada pela defesa, é lícita sua utilização no julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

4. O documento, embora com feições periciais, foi produzido na fase investigatória como peça técnica informativa, nos termos dos arts. 6º, III, e 232 do CPP, não se confundindo com prova pericial judicial.

5. A jurisprudência do STF e do STJ admite a utilização de peças técnicas unilaterais desde que oportunizada à parte contrária a impugnação e a apresentação de contraprova, configurando contraditório diferido.

6. No caso, a defesa teve acesso ao documento, produziu contralaudo técnico e poderá questionar sua credibilidade perante o Conselho de Sentença, em paridade de armas, sob fiscalização do magistrado presidente.

7. A exclusão do documento às vésperas do julgamento retiraria elemento probatório passível de confronto em plenário, restringindo a atuação soberana do Júri e a plenitude de defesa.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental provido para reconhecer a licitude e permitir a utilização, direta ou indireta, do documento técnico nº 1836F 2094L no curso da ação penal, cabendo ao Tribunal do Júri valorar seu conteúdo em confronto com o contralaudo defensivo.

Tese: É lícita a utilização, no Tribunal do Júri, de documento técnico produzido por órgão ministerial na fase investigatória, desde que assegurado à defesa o contraditório, ainda que diferido, com possibilidade de apresentação de contraprova.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral de Justiça, no âmbito do Habeas Corpus nº 5009443-17.2025.8.08.0000, impetrado em favor de Glaydson Alvarenga Soares contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, proferido na Ação Penal nº 5006290-98.2025.8.08.0024, que rejeitou pedido defensivo de desentranhamento de documento técnico elaborado pela Divisão de Evidências Digitais e Tecnologia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, requerido pelo Parquet capixaba no curso das investigações da chamada Operação “La Liga”, instaurada para apurar a prática de homicídio qualificado contra Felypy Antonio Alves Chaves e a atuação de grupo de extermínio.

Em decisão monocrática de 20/06/2025, a liminar foi deferida parcialmente, para determinar o desentranhamento do laudo e declarar sua ilicitude, com fundamento na violação ao devido processo legal e à paridade de armas, notadamente porque, segundo o entendimento adotado, jurados leigos poderiam ser influenciados por parecer técnico elaborado por órgão de acusação.

A Procuradoria-Geral de Justiça interpôs o presente agravo regimental, defendendo, em síntese, que o documento não constitui prova pericial judicial, mas sim documento informativo produzido na fase investigatória, nos termos do artigo 6º, III, e 232, do Código de Processo Penal; que houve contraditório, ainda que diferido, pois a defesa apresentou contralaudo técnico; que a insurgência estaria fulminada pela preclusão, por não ter sido arguida nas fases processuais adequadas; que não há ilicitude, tratando-se de elemento de convicção legítimo a ser valorado pelo Conselho de Sentença; que a exclusão da prova comprometeria a busca da verdade real e a função institucional do Ministério Público; e que o órgão ministerial possui plena legitimidade recursal, amparada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive no Tema 991 de repercussão geral.

A defesa, por sua vez, manteve a tese de que o documento impugnado tem natureza pericial e que sua produção unilateral, sem observância das garantias do artigo 159 do CPP, viola o contraditório e a ampla defesa, não se tratando de hipótese de contraditório diferido, mas de supressão de participação na formação da prova, insistindo no desentranhamento para evitar prejuízo à paridade de armas e à imparcialidade do julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009443-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLAYDSON ALVARENGA SOARES

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES18520

VOTO

Trata-se de agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral de Justiça, no âmbito do Habeas Corpus nº 5009443-17.2025.8.08.0000, impetrado em favor de Glaydson Alvarenga Soares, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, proferido na Ação Penal nº 5006290-98.2025.8.08.0024, que rejeitou pedido defensivo de desentranhamento de documento técnico elaborado pela Divisão de Evidências Digitais e Tecnologia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, requerido pelo Parquet capixaba no curso das investigações da chamada Operação “La Liga”, instaurada para apurar a prática de homicídio qualificado contra Felypy Antonio Alves Chaves e a atuação de grupo de extermínio.

O ponto central da insurgência da Procuradoria-Geral de Justiça reside na determinação de desentranhamento do documento técnico nº 1836F 2094L, elaborado pela Divisão de Evidências Digitais e Tecnologia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (DEDIT/MPRJ), a pedido do Parquet capixaba, que concluiu pela identificação positiva do paciente como um dos indivíduos filmados na cena do crime.

O juízo de primeiro grau havia rejeitado a pretensão defensiva de retirada do documento, por entender que tanto ele quanto o contralaudo particular apresentado pela defesa seriam exibidos aos jurados.

A defesa sustenta que o documento ostenta natureza de prova pericial, produzida unilateralmente, sem controle judicial, sem nomeação de perito e sem participação defensiva, violando os princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas, bem como o disposto no artigo 159 do CPP.

Alega, ainda, que a chancela oficial do órgão ministerial tem potencial de influenciar indevidamente os jurados leigos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, argumenta que o documento é peça informativa produzida na fase investigatória, nos termos do artigo 6º, III, e 232 do CPP, e não prova pericial judicial.

Ressalta que houve contraditório, ainda que diferido, mediante a juntada, pela defesa, de exame pericial de fotogrametria elaborado por empresa particular, que contesta metodologia e conclusões do laudo ministerial.

Sustenta também que a insurgência está fulminada pela preclusão, pois a defesa não alegou a suposta nulidade nas fases processuais adequadas, optando por enfrentar o mérito do documento.

O conteúdo do laudo ministerial aponta características específicas de marcha, postura e movimentos de braços, destacando, por exemplo, “postura de corpo ereto, com predisposição da posição de tronco com inclinação posterior ressaltando a região peitoral, passos longos e similaridade no ritmo e postura dos membros inferiores e superiores durante toda a marcha” entre o paciente e o indivíduo identificado como “Questionado 6” nos vídeos do crime.

Já o contralaudo defensivo, juntado aos autos, conclui que as imagens são de baixa resolução e não permitem identificação segura, afirmando que os padrões descritos são genéricos e comuns a diversas pessoas.

O exame da controvérsia revela que, conquanto o documento do MPRJ possua feições periciais, não foi produzido como prova pericial judicial, nos moldes do artigo 159 do CPP, mas como peça técnica de investigação.

A jurisprudência tem admitido que tais documentos, ainda que unilaterais, possam ser utilizados, desde que assegurada à parte contrária a possibilidade de impugnação e apresentação de contraprova.

No caso, a defesa efetivamente produziu contralaudo e pôde questionar a prova, o que configura contraditório, ainda que diferido.

Os precedentes do STJ e STF que reconhecem a nulidade de perícias unilaterais, sem contraditório, voltam-se a hipóteses em que a parte contrária foi privada de qualquer possibilidade de resposta técnica, circunstância não verificada aqui.

A exclusão absoluta do documento, especialmente às vésperas do julgamento pelo Júri, retiraria do Conselho de Sentença elemento que pode ser confrontado em plenário com a versão defensiva, restringindo a apreciação soberana da prova pelo juízo natural da causa.

Considerando que há documentos técnicos de ambas as partes, que a defesa teve ciência e oportunidade de apresentar contraprova, que não há outro elemento de prova direta de autoria e que o sistema do Júri se funda na plenitude de defesa e na livre convicção dos jurados, entendo que a medida liminar que determinou o desentranhamento do documento ministerial não se sustenta.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo regimental para reformar a decisão agravada, reconhecendo a licitude do documento técnico nº 1836F 2094L, elaborado pela DEDIT/MPRJ, permitindo sua utilização, direta ou indireta, no curso da ação penal, ficando a valoração de seu conteúdo submetida ao crivo do Conselho de Sentença, em confronto com o contralaudo defensivo, sob a fiscalização do magistrado presidente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo Regimental.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)